Tribunal: TJSP
Processo: 1506457-08.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ROUBO CIRCUNTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. PLEITO ACOLHIDO INTEGRALMENTE. Acusados presos em flagrante delito, nas proximidades do estabelecimento da vítima, a bordo de veículo com as características recebidas pelos policiais militares via rádio, na posse de quantia em dinheiro

Ementa:
ROUBO CIRCUNTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. PLEITO ACOLHIDO INTEGRALMENTE. Acusados presos em flagrante delito, nas proximidades do estabelecimento da vítima, a bordo de veículo com as características recebidas pelos policiais militares via rádio, na posse de quantia em dinheiro aproximada àquela subtraída. Vítima, ouvida apenas em solo policial (faleceu antes da audiência de instrução e julgamento), que narrou o crime com riqueza de detalhes e reconheceu os apelados pessoalmente, sem sombra de dúvidas, detalhando, ainda, a conduta praticada por cada um deles, à luz das imagens de câmeras de segurança existentes no local. Elementos corroborados pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório. Versão dos acusados divorciada dos elementos de prova colhidos nos autos. Condenação dos réus de rigor. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A não apreensão do artefato e a ausência de perícia para se aferir a potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis para a configuração da majorante, desde que existentes nos autos outros elementos que confirmem a sua utilização no crime, como é o caso. Precedente. CONCURSO DE AGENTES. Majorante comprovada pelas declarações da vítima, pelas imagens de segurança do local do fato e depoimentos dos policiais militares em Juízo, elementos de convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o nexo causal da conduta dos apelados, mas também o liame subjetivo deles para a prática delitiva comum.
PENAS. Bases de Carlos fixadas nos patamares mínimos. Má antecedência de Israel enseja majoração de 1/5 (duas condenações anteriores transitadas em julgado). Agravante da reincidência de ambos os acusados, sendo simples em relação a Carlos (acréscimo de 1/6) e específica quanto a Isael (acréscimo de 1/5). Na derradeira etapa, aumento de 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes e em 2/3 pelas causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudescimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas.. Definitivas de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa mínimos para Carlos; e 12 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão e 30 dias-multa mínimos para Isael.
REGIME. Regime fechado de rigor. Agentes reincidentes. Montante punitivo superior a oito anos de reclusão. Gravidade concreta do delito, praticado com arma de fogo e mediante o concurso de agentes.
BENEFÍCIOS. Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal, ante as penas impostas e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa.
Recurso ministerial provido, para condenar: a) CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA às penas de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa mínimos; e b) ISAEL DO ESPÍRITO SANTO SANTANA às penas de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa mínimos, ambos como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos acusados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506457-08.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CARLOS HENRIQUE DE
SOUZA SILVA e ISAEL DO ESPÍRITO SANTO SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para condenar: a) CARLOS
HENRIQUE DE SOUZA SILVA às penas de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13
(treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa
mínimos; e b) ISAEL DO ESPÍRITO SANTO SANTANA às penas de 12 (doze) anos,
9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30
(trinta) dias-multa mínimos, ambos como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-
A, inciso I, todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados
de prisão em desfavor dos acusados. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
2
VOTO:
006510
APELAÇÃO: 1506457-08.2019.8.26.0228
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA
ISAEL DO ESPÍRITO SANTO SANTANA
COMARCA:
SÃO PAULO 2a VARA CRIMINAL (BARRA FUNDA)
ROUBO CIRCUNTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL.
COMPROVAÇÃO
DA
AUTORIA
DELITIVA. PLEITO ACOLHIDO INTEGRALMENTE. Acusados presos
em flagrante delito, nas proximidades do estabelecimento da vítima, a
bordo de veículo com as características recebidas pelos policiais
militares via rádio, na posse de quantia em dinheiro aproximada
àquela subtraída. Vítima, ouvida apenas em solo policial (faleceu antes
da audiência de instrução e julgamento), que narrou o crime com
riqueza de detalhes e reconheceu os apelados pessoalmente, sem
sombra de dúvidas, detalhando, ainda, a conduta praticada por cada
um deles, à luz das imagens de câmeras de segurança existentes no
local. Elementos corroborados pelos depoimentos dos policiais
militares, colhidos sob o crivo do contraditório. Versão dos acusados
divorciada dos elementos de prova colhidos nos autos. Condenação
dos réus de rigor. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. A não apreensão do artefato e a ausência de perícia para se
aferir a potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis para a
configuração da majorante, desde que existentes nos autos outros
elementos que confirmem a sua utilização no crime, como é o caso.
Precedente. CONCURSO DE AGENTES. Majorante comprovada pelas
declarações da vítima, pelas imagens de segurança do local do fato e
depoimentos dos policiais militares em Juízo, elementos de convicção
que evidenciaram não só a pluralidade e o nexo causal da conduta dos
apelados, mas também o liame subjetivo deles para a prática delitiva
comum.
PENAS. Bases de Carlos fixadas nos patamares mínimos. Má
antecedência de Israel enseja majoração de 1/5 (duas condenações
anteriores transitadas em julgado). Agravante da reincidência de
ambos os acusados, sendo simples em relação a Carlos (acréscimo de
1/6) e específica quanto a Isael (acréscimo de 1/5). Na derradeira
etapa, aumento de 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de
agentes e em 2/3 pelas causas de aumento de pena do emprego de
arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos,
sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés,
adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se
dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o
recrudescimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
3
de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à
parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas.. Definitivas de
10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa mínimos para
Carlos; e 12 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão e 30 dias-multa
mínimos para Isael.
REGIME. Regime fechado de rigor. Agentes reincidentes. Montante
punitivo superior a oito anos de reclusão. Gravidade concreta do
delito, praticado com arma de fogo e mediante o concurso de agentes.
BENEFÍCIOS. Incabível a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal, ante as penas
impostas e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à
pessoa.
Recurso ministerial provido, para condenar: a) CARLOS
HENRIQUE DE SOUZA SILVA às penas de 10 (dez) anos, 4 (quatro)
meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
23 (vinte e três) dias-multa mínimos; e b) ISAEL DO ESPÍRITO
SANTO SANTANA às penas de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30
(trinta) dias-multa mínimos, ambos como incursos no artigo 157,
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal. Após o
trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em
desfavor dos acusados.
A r. sentença de fls. 166/170, publicada em
07.08.2019 (fl. 177) e transitada em julgado para os apelados e suas Defesas em
22.08.2019 (fl. 223), cujo relatório se adota, absolveu CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
SILVA e ISAEL DO ESPÍRITO SANTO SANTANA, por insuficiência probatória, da
imputação de terem praticado o crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público e
pleiteia a condenação dos acusados pelo roubo duplamente circunstanciado pelo
emprego de arma de fogo e concurso de agentes, nos termos da denúncia (fls.
205/212).
O recurso foi processado e contrarrazoado (fls.
217/222), contando os autos, ainda, com respeitável parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 235/238), pelo provimento do apelo ministerial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
4
Pelo que consta dos autos, os acusados foram
denunciados por roubo duplamente circunstanciado porquanto, em tese, no dia 18 de
março de 2019, por volta de 20h00min, na Rua Jacinto Pereira, no 609, bairro
Brasilândia, cidade São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade de propósitos
entre si, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, a quantia de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), pertencente à
vítima Waldemar de Oliveira Pereira Mercado M. E. (Supermercado Duque).
O apelo comporta provimento.
Demonstrada a materialidade do ilícito penal,
à vista do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/07),
autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 11/13), imagens das câmeras de
segurança do local (fls. 34/39), relatório de investigações (fls. 85/87) e, ainda, da
prova oral coligida aos autos.
E, resguardado o devido acatamento ao
Douto Juízo a quo, a autoria do delito imputado emergiu induvidosa nos autos,
em relação a ambos os apelados.
Em solo policial, Carlos negou a imputação.
Afirmou que, na data dos fatos, por volta das 17h, pegou o carro emprestado com Alan
Carlos Ferreira de Oliveira (também preso em flagrante na ocasião, mas não
denunciado no presente feito, conforme fl. 99) para ir buscar alguns cigarros, que
sabia serem roubados, para revender. Por volta das 18h30min, levavam a mercadoria
ao comprador, quando foram abordados pelos policiais (fl. 23). Em juízo, tornou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
5
negar os fatos. Disse que dirigia o veículo Fiat/Palio branco, levando os cigarros para
revender, quando foram abordados. O local da abordagem era distante de onde
ocorreu o assalto. O dinheiro encontrado em seu bolso era proveniente do aluguel de
uma casa que seu pai deixou para si; não era proveniente de crime. Acredita que foi
incriminado por possuir passagens anteriores por receptação e porte de arma, o
mesmo se aplicando ao seu companheiro, que tem passagem por roubo (arquivo nos
autos).
Na fase administrativa, Isael preferiu o
silêncio (fl. 24). Em juízo, negou os fatos. Afirmou que saíra da prisão havia um mês e
se encontrou com Carlos, que estava a abordo do veículo. Pediu uma carona a ele,
entrou no carro e, cerca de cinco minutos depois, houve a abordagem. Carlos
comercializa cigarros. Quando afirmou que já possuía passagem, os policiais lhe
disseram que estava enrolado. Não conhecia o mercado nem a vítima, tampouco os
policiais que efetuaram a abordagem (arquivo nos autos).
A vítima Waldemar de Oliveira Pereira, que
faleceu no curso da ação penal, antes da audiência de instrução e julgamento (fls. 125
e 128), declarou, em solo policial: “se encontrava dentro de seu estabelecimento,
mercado Duque, quando de repente dois indivíduos adentraram em seu estabelecimento
e anunciaram o assalto; que um dos indivíduos, o qual vestia bermuda jeans e tênis
branco, de pele escura, apontou uma arma para o depoente e pediu o dinheiro; que
entregou o dinheiro que guardava no bolso, cerca de oitenta reais trocados; que o outro
individuo, mais magro, o qual vestia camisa cinza, se dirigiu para o caixa e pegou cerca
de quinhentos reais trocados; que após subtraírem o dinheiro que carregava consigo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
6
dinheiro do caixa, ambos os indivíduos saíram a pé pela porta frontal do
estabelecimento; que não sabe informar se os indivíduos fugiram em um veículo, pois
ficou com receio de sair de seu estabelecimento após o roubo; que nenhuma mercadoria
fora subtraída de seu estabelecimento; que em sala apropriada, reconheceu, sem sobra
de dúvidas, os indivíduos posteriormente identificados como sendo CARLOS HENRIQUE
DE SOUZA PERES SILVA e ISAEL DO ESPIRITO SANTO SANTANA, apontando CARLOS
HENRIQUE como sendo o indivíduo que lhe abordou na posse de um revolver e subtraiu
o dinheiro que estava em seu bolso e ISAEL como sendo o indivíduo que subtraiu o
dinheiro do caixa. Neste ato, recebe em auto próprio a quantia de R$ 469,00
(quatrocentos e sessenta e nove reais) recuperada. Sobre os cigarros localizados no
veículo, disse que não vende cigarros em seu estabelecimento” (fl. 15).
E, como notório, tratando-se de crime de
roubo, delito que, em razão de sua natureza, é geralmente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o deslinde
da questão posta nos autos, razão pela qual merece ser prestigiada.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
7
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
E as declarações da vítima foram corroboradas
pelos depoimentos dos policiais militares Wellington da Silva Costa e Vagner Macedo
Gomes, que expuseram os fatos de forma segura, coesa e imparcial, em ambas as fases
da persecução penal, com o que, na fase do contraditório, confirmaram as declarações
e reconhecimentos da vítima.
Com efeito, o policial Wellington narrou que
estava de serviço com sua equipe, quando foi informado, via rádio, a respeito da
ocorrência de um roubo a um mercado. Foram passadas as características do veículo
envolvido. Perto dali, depararam-se com um Palio branco, cujas características
coincidiam com as informadas. Decidiram pela abordagem e, durante vistoria,
localizaram uma sacola com muitos cigarros, o que chamou a atenção. Questionados,
os abordados confessaram informalmente a autoria. Visualizando as filmagens do
mercado, os policiais identificaram nitidamente a ação dos réus, sendo que um deles
portava um revólver calibre 38. Ainda foram encontrados cerca de R$ 500,00
(quinhentos reais) em poder dos acusados. Carlos levava a arma de fogo e Isael
adentrou no local do caixa. Um terceiro indivíduo deu cobertura ao grupo, do lado de
fora, no veículo. A vítima reconheceu os acusados em solo policial, sem sombra de
dúvidas. A abordagem ocorreu de quinze a vinte minutos após o roubo (fl. 18 e
arquivo nos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
8
Seu colega de farda, Vagner, teceu relato no
mesmo sentido. Narrou que, após o roubo, sua equipe abordou o veículo descrito no
informe, qual seja, um Palio branco, ocupado por três indivíduos, sendo dois deles os
ora réus. Na abordagem, foram localizados maços de cigarro e dinheiro em espécie,
ambos sem procedência comprovada. Feito contato com o proprietário do
estabelecimento vítima do roubo, este confirmou o crime e forneceu filmagens do
local, além de ter reconhecido os indivíduos presos como aqueles retratados pelas
câmeras (fl. 16 e arquivo nos autos).
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa em sede de contrarrazões, não há motivo nos autos para negar crédito ao
depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência. Primeiro, porque a
valoração do relato dos agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como
qualquer outra prova testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre
convencimento motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição de policial,
por si só, não põe em xeque o valor dessa prova. Confiram-se, a propósito, precedente
do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde que em
consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos
agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (STJ, Sexta
Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de 14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das testemunhas
de acusação serem policiais não é obstante para que sejam
desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
9
com reservas. Não estando impedidos e seus depoimentos serão
considerados como qualquer testemunha, já que nenhuma razão
tinham para falsearem a verdade, a não ser cumprirem com seus
deveres funcionais. É óbvio que pelas múltiplas atividades
desenvolvidas pelos policiais, seria demasiado rigor exigir-se a
pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é
a recusa de estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é
de sabença generalizada que, em locais onde se cometem os
delitos impera a lei do silêncio, principalmente em se tratando de
tóxicos” (TJSP, 3a Câm. Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ, RT
732/622).
Segundo, porque os depoimentos de policiais
compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a priori,
inválidos ou desmerecidos, até por inexistir indícios de que pudessem ter interesse
em causar gratuito e falso prejuízo aos acusados. Como toda e qualquer pessoa,
podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP, artigo 202) e, no caso dos
autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais militares que
participaram da diligência, tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos
agentes em incriminar injustamente os acusados. Nesse sentido, já decidiu o Colendo
Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua
imprestabilidade” (STJ, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
10
DANTAS, publicado no DJe de 11/10/2017). (grifei)
“É assente nesta Corte o entendimento no sentido de
que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio
de prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não
ocorreu no presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC
393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
20/06/2017, DJe de 30/06/2017). (grifei)
Portanto, não se nega a validade dos
depoimentos apresentados pelos policiais responsáveis pela prisão flagrancial dos
acusados.
Diante do conjunto probatório coligido, que
bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas em relação a Carlos e Isael, é
de rigor a condenação desses apelados pelo roubo circunstanciado, não havendo
mesmo que se falar em insuficiência de provas em relação a eles, resguardado o
devido acatamento ao MM. Juízo a quo.
Isso
porque,
consoante
se
extrai
dos
depoimentos dos policiais militares que receberam, via rádio, o informe a respeito da
ocorrência do roubo, os apelados foram presos em flagrante, alguns minutos após a
ocorrência do crime, a bordo de veículo cujas características coincidiam com aquelas
descritas pela central. Em seu poder, além de cigarros, não relacionados com os fatos
sob exame, foram localizados R$ 469,00 em espécie, valor muito próximo do descrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
11
pela vítima (cerca de quinhentos reais trocados do caixa, mais cerca de oitenta reais
trocados que a vítima levava em seu bolso fl. 15).
No mesmo sentido, têm-se as declarações da
vítima, que, ouvida somente em solo policial (faleceu antes da data da audiência de
instrução e julgamento), descreveu detalhadamente a ação dos criminosos,
detalhando, inclusive, as condutas praticadas por cada um deles (“um dos indivíduos, o
qual vestia bermuda jeans e tênis branco, de pele escura, apontou uma arma para o
depoente e pediu o dinheiro” e “o outro individuo, mais magro, o qual vestia camisa
cinza, se dirigiu para o caixa e pegou cerca de quinhentos reais trocados” fl. 15), bem
como os reconhecendo, pessoalmente, sem sombra de dúvidas, como os autores do
crime (“apontando CARLOS HENRIQUE como sendo o indivíduo que lhe abordou na
posse de um revolver e subtraiu o dinheiro que carregava consigo e ISAEL como sendo o
indivíduo que subtraiu o dinheiro do caixa” fl. 14).
A narrativa da vítima está em consonância com
o teor da prova documental de fls. 34/39, consistente em capturas das imagens
gravadas pelas câmeras de segurança do mercado, das quais se extrai que o crime foi,
de fato, praticado por dois indivíduos, um deles trajando bermuda jeans e tênis
branco (Carlos, aquele que portava a arma de fogo e subtraiu o dinheiro de
Waldemar) e outro trajando camiseta cinza (Isael, que subtraiu o dinheiro do caixa).
E tanto a narrativa da vítima como a prova
documental colhida na fase administrativa foram integralmente corroboradas pelos
relatos dos policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, que confirmaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
12
não apenas o contexto da abordagem, mas principalmente a postura da vítima, que
analisou as filmagens do local, descreveu, com precisão, a conduta dos acusados e
efetuou o reconhecimento de cada um deles, sem sombra de dúvidas, como os autores
do crime.
Por outro lado, as versões fornecidas pelos
apelados, no sentido de que levavam maços de cigarro de propriedade de Carlos a
um comprador, e que o dinheiro encontrado consigo seria proveniente de um aluguel
de imóvel de propriedade do genitor de Carlos, carecem de verossimilhança e foram
infirmadas pelo teor da convincente prova acusatória, nos termos acima examinados.
Ademais, se verídicos fossem, poderiam ter sido demonstrados pelo interessado, o
que não aconteceu.
Sobre a utilização da arma de fogo para
incidência da respectiva causa de aumento, convém ressaltar que a apreensão do
artefato e a perícia sobre a sua potencialidade ofensiva são prescindíveis para a
configuração da majorante, desde que existentes nos autos outros elementos que
confirmem a sua utilização no crime, como é o caso. Afinal, tanto das declarações da
vítima como do depoimento do policial Wellington, além das imagens de fls. 36, 37, 38
e 39, extrai-se que os apelados realmente exerceram grave ameaça à vítima mediante
emprego de arma de fogo.
Não é outro o entendimento encampado pelos
Tribunais Superiores. Confira-se:
“I. Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
13
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato. II. Lesividade do instrumento que se
encontra in re ipsa. III. A qualificadora do art. 157, § 2o, I,
do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à
impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento
de testemunha presencial. IV. Se o acusado alegar o contrário ou
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada
para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]” (HC
93353/SP; STF
Primeira Turma; Relator Min. RICARDO
LEWANDOWSKI; ; Julg. 4.11.2008; Pub.:DJe-236 DIVULG
11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008)
“[...] 3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, §
2o, inciso I, do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido
apreendida e periciada, desde que existam outros elementos
probatórios que confirmem a sua efetiva utilização no crime
(Precedentes). [...]” (HC 83479/DF: STJ Quinta Turma: Rel.
Min. JANE SILVA (convocada); Julg. 06.09.2007; Pub. DJ
01.10.2007, p. 344)
E a majorante do concurso de agentes
também foi comprovada pelas declarações da vítima, pelos depoimentos dos policiais
militares e pela prova documental coligida, elementos de convicção que evidenciaram
não só a pluralidade e o nexo causal das condutas dos apelados Carlos e Isael, mas
também o liame subjetivo dos agentes para a prática delitiva comum. Em assim
sendo, deve ser reconhecida a causa especial de aumento de pena.
Passo, pois, a dosar as penas dos apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
14
Na primeira fase, fixo as penas de Carlos no
mínimo legal, isto é, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, por reputar inexistentes
circunstâncias judiciais aptas a majorá-las. Registro, por oportuno, que a condenação
definitiva que ostenta será valorada a título de reincidência.
Por outro lado, em relação a Isael, devem ser
considerados os maus antecedentes, consistentes em condenações definitivas nos
processos de autos no 0092120-58.2013.8.26.0050 (trânsito em julgado para a Defesa
em 11.09.2017 fls. 106/107) e no 7926/2013 (trânsito em julgado para a Defesa em
11.05.2017 fl. 106), o que enseja a fixação das penas-bases em 1/5 (um quinto)
acima do piso, no montante de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda etapa, há de ser reconhecida a
reincidência de Carlos (condenação por receptação no processo de autos no
0001686-09.2016.8.26.0635, trânsito em julgado para a Defesa em 18.02.2019 fl.
120), pelo que majoro suas penas em 1/6 (um sexto), resultando em 4 anos e 8 meses
de reclusão e 11 dias-multa.
No que concerne a Isael, também é de rigor o
reconhecimento da reincidência, tendo em vista a existência de condenação pelo
crime de roubo majorado no processo de autos no 0062264-49.2013.8.26.0050
(trânsito em julgado para a Defesa em 11.03.2016 fl. 122). Por ser específica a
recidiva, majoro as penas em 1/5 (um quinto), com o que atingem 5 anos, 9 meses e 3
dias de reclusão e 14 dias-multa.
Na derradeira etapa, majoro as penas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
15
ambos os acusados em 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de agentes e em
2/3 (dois terços) pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Nesse
passo, convém ressaltar que conforme lição de Cleber Masson:
“b) se existirem duas ou mais causas de aumento ou
de diminuição previstas na Parte Especial, ou na legislação
especial (analogia in bonam partem), o juiz pode limitar-se a um
só aumentou ou a uma só diminuição, ainda que obrigatória,
prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais
diminua. Cuida-se de faculdade judicial. (...)
Nada impede, porém, a incidência de todas as causas
de aumento ou de diminuição da pena.” (in MASSON, Cleber;
Direito penal esquematizado: parte geral vol. 1 9a ed. rev.
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,
2015, pág. 747).
Esta Relatoria perfilha do entendimento de
que se impõe a incidência de ambas causas de aumento, a fim de que se dê efetividade
à inovação legislativa que teve por escopo o recrudescimento penal do roubo
perpetrado por emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual
fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas.
Nem se fale, aliás, em inobservância da súmula
no 443 do Superior Tribunal de Justiça, pois os dados concretos da conduta dos
acusados, que abordaram a vítima em comparsaria e com o uso de arma de fogo, em
seu local de trabalho, no período noturno, revelam a maior periculosidade, ousadia e
reprovabilidade da ação, a justificar a incidência de ambas as causas de aumento, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
16
forma cumulada.
Diante de tais considerações, consolidam-se as
penas finais em:
a) 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13
(treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa mínimos para Carlos; e
b) 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa mínimos para Isael.
E o regime imposto deve ser o inicial
fechado, ante as penas concretizadas.
Ademais, os agentes são reincidentes e
tiveram em seu desfavor fixadas penas privativas de liberdade superiores a oito anos
de reclusão (artigo 33, parágrafo 2o, “a”, do Código Penal).
Não bastasse, tem-se, in casu, que, mesmo
descontado o tempo de prisão cautelar dos acusados sobre o montante das
reprimendas a eles impostas, a devida reprovabilidade para a conduta concretamente
aferida nos autos não permite o abrandamento do regime prisional inicial.
Isso porque se trata de roubo duplamente
circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo,
perpetrado contra vítima em seu local de trabalho, no período noturno, delito grave
que, dia após dia, atormenta a sociedade e revela a periculosidade de seus agentes,
que demonstram condutas mais reprováveis, maior ousadia e desvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
17
personalidade.
Daí a impossibilidade, por ora, de retorno dos
acusados ao convívio social, desautorizada, portanto, a concessão de regime menos
gravoso, não havendo que se falar em ofensa às Súmulas no 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal, tampouco em violação ao princípio da proporcionalidade, mesmo
porque a fixação do regime inicial, como visto acima, considera não só o montante da
pena aplicada mas, sobretudo, a gravidade concreta do delito praticado. É nesse
sentido a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores:
“[...] REGIME DE EXECUÇÃO. REPRIMENDA. FIXAÇÃO
EM PATAMAR SUPERIOR A OITO ANOS. MODO FECHADO.
ACERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Mantida a
agravadora do emprego de arma de fogo, permanece a
reprimenda em que findou condenado o paciente, imposta
definitivamente em patamar superior a 8 anos, a qual não
permite outro regime de cumprimento senão o fechado, nos
termos do art. 33, § 2o, a, do CP. 2. Ordem denegada” (STJ, HC
126.426/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julg. em
13.08.2009, DJe 13.10.2009)
“[...] Fixada pena superior a oito anos de reclusão,
impõe-se o estabelecimento do regime fechado para o início de
seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea a, do Código
Penal” (STJ, HC 177.195/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, Quinta
Turma, julg. em 26.08.2014, DJe 02.09.2014)
Incabível, pelo montante das penas impostas e
por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506457-08.2019.8.26.0228 -Voto no 006510
18
de sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, benesses
previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do roubo,
cometidos com grave ameaça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para condenar: a) CARLOS HENRIQUE
DE SOUZA SILVA às penas de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa mínimos; e b)
ISAEL DO ESPÍRITO SANTO SANTANA às penas de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses
e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-
multa mínimos, ambos como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de
prisão em desfavor dos acusados.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora